Tribunal: CARF
Processo: 10660.000113/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.000113/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.726 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACUTINGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2008
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS.
IMUNIDADE.
Sendo a acusação fiscal exclusivamente quanto a inobservância pelo sujeito
passivo do disposto no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 e tendo
demonstrado a recorrente possuir CEBAS para todo período do lançamento,
cumprindo integralmente o requisito do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91,
possui direito a contribuinte de usufruir da isenção/imunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, no qual se compreendeu por julgar procedente o lançamento.
Trata-se de Auto de Infração - AI para a cobrança de obrigação principal lavrado,
contendo a cobrança de contribuições previdenciárias patronais destinadas ao custeio da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000113/2010-75
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000113/2010-75

Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
De acordo com o Relatório Fiscal as contribuições previdenciárias foram apuradas
com base nas remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais
informadas em Folha de Pagamento nas competências acima especificadas.
Informa a autoridade lançadora que a entidade formulou pedido de isenção da cota
patronal das contribuições previdenciárias, o qual foi indeferido, conforme consulta a Entidades
Filantrópicas - CONFILAN, sistema informatizado INSS/CNAS e Certidão do Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS,.
Relata que a referida pessoa jurídica protocolizou requerimento de isenção, sendo
o mesmo arquivado em virtude de falta de documentos para prosseguimento da análise.
Informa ainda que para atender ao disposto na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106, do CTN, que estabelece que ao contribuinte deve ser aplicada a multa menos gravosa em
caso de introdução de novos critérios legais na emissão de penalidades foi elaborada planilhas,
para demonstrar a aplicação da multa mais benéfica.
Cientificada do lançamento, a entidade ofertou impugnação, com protocolo em,
onde apresentou razões de defesa.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é
mister esclarecer que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição Federal
impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7° do artigo 195 da CF,
estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da seguridade social, mas é claro
ao afirmar que "são isentas as entidades beneficentes de assistência social que atendam as
exigências estabelecidas em lei".
Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, que no
caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei no. 8.212/1991, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000113/2010-75

I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
No caso em comento, tem-se que o requisito motivador do litígio pela autoridade
lançadora foi a não existência do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social -
CEBAS, que provocou, em consequência, o indeferimento do pedido de isenção da cota patronal
das contribuições previdenciárias.
Por sua vez, a DRJ assim se pronunciou quanto a tal questão:
“Extrai-se com clareza do texto transcrito, que a entidade interessada em gozar da
isenção tributária deve satisfazer todas as exigências acima elencadas, de forma
cumulativa, excepcionadas aquelas disposições (inciso II do art. 55 e §§3°,4°) que se
encontram com a eficácia suspensa por força da Liminar concedida na ADIN 2028-5,
até seu julgamento final.
No caso em comento, tem-se que o requisito motivador do litígio foi a NÃO existência
do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS, que
provocou, em conseqüência, o indeferimento do pedido de isenção da cota patronal das
contribuições previdenciárias.
A entidade em questão teve seu requerimento de isenção, comprot no
l3657.00l428/2007-81, arquivado em virtude da
falta de documento para
prosseguimento da análise, no caso o CEBAS.
Em 23/06/2008, o CNAS emitiu certidão onde diz que através da Resolução CNAS n°
220/1999 a entidade teve concedido o seu CEAS para o período de 30/06/1998 a
29/06/2001, pedido formulado através do processo n° 44006003019/1997-48.
Certifica ainda, que em 05/05/2004 e 24/01/2008, a entidade protocolizou
intempestivamente, os pedidos de renovação do referido CEAS pelos processos n°
71010001033/2004-38, que foi indeferido em 22/11/2007 através da Resolução n°
201/2007 e que aguardava análise do Pedido de Reconsideração, processo n°
71010000284/2008-29 que se encontrava em análise.
Em 10/06/2009, o CNAS emite nova certidão onde diz que a entidade protocolizou
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO -CEBAS, que teve publicado seu
deferimento em 04/02/2009, por força do artigo 37 da Medida Provisória n° 446, de
07/11/2008 - processo n° 71010000284/2008-29 com período de validade da renovação
de 24/01/2008 a 23/01/2011, ressalvando disciplina diversa posterior por norma legal.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000113/2010-75

Daí surge a complexidade da questão da certificação obtida pelas entidades
filantrópicas, dentre elas o contribuinte autuado, a reboque da Medida Provisória n°
446/2008.
Conforme Certidão trazida aos autos pelo contribuinte, o Conselho Nacional de
Assistência Social, por força do disposto no artigo 37 da Medida Provisória no 446, de
07/1 1/2008, deferiu o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistente Social - CEBAS, à entidade SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
JACUTINGA, CNPJ n° 21.429.659/0001-38, conforme os seguintes processos de
pedido de renovação e respectivos períodos:

Como sabido, o Governo Federal editou em 07/11/2008, a sobredita Medida Provisória,
que se destinava a dispor sobre a certificação das entidades beneficentes, regular os
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social e dar outras
providências. Dentre estas outras providências constou o deferimento da renovação dos
Certificados das Entidades Beneficentes protocolizados até a data da edição da MP e
ainda sem julgamento por parte do CNAS (artigo 37), bem como o deferimento dos
pedidos de renovação dos Certificados objeto de reconsideração ou de recurso
pendentes de julgamento, também até a data daquela MP (artigo 39).
Ocorre que a MP restou rejeitada pela Câmara dos Deputados em 10 de fevereiro de
2009. No entanto, até um dia antes da rejeição o CNAS publicou Resoluções dando
conta do deferimento da Certificação de mais de 7.000 entidades assistenciais, dentre
elas a Resolução n° 007 de 03 de fevereiro de 2009, publicada em 04/02/2009, invocada
pela defendente,
Sabe-se que na hipótese de rejeição da MP - que tem força de Lei -, o Congresso
Nacional deveria disciplinar, em 60 (sessenta dias), os efeitos decorrentes das relações
jurídicas constituídas quando da sua vigência por intermédio de um Decreto Legislativo,
ou quedar-se inerte, atitude esta que levaria à convalidação dos atos praticados durante
sua vigência. Tal o teor dos §§ 3° e l l do artigo 62 da CF reproduzido abaixo:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 32, de 2001) (...)
§ 3 ° As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável,
nos termos do § 7°, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional
disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. (Incluído
pela Emenda Constitucional n° 32. de 2001)(..)
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
Como é de sua tradição, o Congresso Nacional não editou qualquer Decreto Legislativo
disciplinando a situação, o que na prática significou a certificação das entidades
beneficiárias sem o exame do mérito dos requisitos pra fruição da isenção, ou seja, as
Entidades que tiveram o CEAS renovado automaticamente mantiveram os respectivos
títulos até a data de suas vigências.”
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000113/2010-75

Portanto, nos termos acima expostos, verifica-se que, quanto ao período objeto do
lançamento, a contribuinte possui CEBAS para o período de 24/01/2008 a 23/01/2011.
Ocorre que em relação ao período de 05/05/2004 e 24/01/2008, o requerimento de
CEBAS foi indeferido em 22/11/2007 através da Resolução n° 201/2007 e a contribuinte
aguardava análise do Pedido de Reconsideração, processo n° 71010000284/2008-29 que se
encontrava em análise, não tendo trazido aos autos qualquer informação nova quanto ao
deferimento do seu requerimento, ônus que lhe incumbia.
Defende a contribuinte que teve publicado seu deferimento em 04/02/2009, por
força do artigo 37 da Medida Provisória n° 446, de 07/11/2008, que previa em seu artigo 37 que
“os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
protocolizados, que ainda não tenham sido objeto de julgamento por parte do CNAS até a data de
publicação desta Medida Provisória, consideram-se deferidos.”.
No entanto, a Medida Provisória no 446 foi rejeitada pela Câmara dos Deputados
em 10 de fevereiro de 2009, cabendo ao Congresso Nacional disciplinar, em 60 (sessenta dias),
os efeitos decorrentes das relações jurídicas constituídas quando da sua vigência por intermédio
de um Decreto Legislativo, ou quedar-se inerte, atitude esta que levaria à convalidação dos atos
praticados durante sua vigência. Tal o teor dos §§ 3o e 11 do artigo 62 da CF reproduzido abaixo:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
(...)
§ 3o As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável,
nos termos do § 7o, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional
disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
(...)

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
No caso, como não foi editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o do art.
62 da CF, teve eficácia a Medida Provisória no 446, de modo que válido o artigo 37 da Medida
Provisória n° 446 que deferiu à recorrente CEBAS para o período de 05/05/2004 a 24/01/2008.
Considerando-se que o crédito tributário lançado nestes autos abrange o período
de 11/2005, 03 a 12/2006, 01 a 12/2007 e 01 a 12/2008, conclui-se que durante todo esse
período a contribuinte possuiu CEBAS.
A DRJ entendeu por julgar procedente o lançamento utilizando-se do seguinte
argumento:
No entanto, frente a gravidade da situação, o Ministério Público Federal impetrou Ação
Civil Pública, Processo no 2008.34.00.0383l4-4 com trâmite junto à 13a Vara da Justiça
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000113/2010-75

Federal em Brasília buscando, dentre outras matérias, a declaração de
inconstitucionalidade dos artigos 37, 38 e 39 daquela MP, pedindo e obtendo
liminarmente, a suspensão dos efeitos daqueles artigos, em Decisão da Ex” Juiza Isa
Cantão Pessoa, que assim determinou, em relação às Entidades Beneficentes de
Assistência social cujos processos administrativos perante o CNAS estivessem
pendentes de julgamento quando da edição da MP 446/2008:
“... à Secretaria da Receita Federal do Brasil para que proceda ao lançamento das
contribuições de seguridade social devidas por entidades beneficentes de assistência
social favorecidas pelos artigos 3 o 7. 38 e 39 da Medida Provisória no 446, de 2008".
Tal autorização encontra-se expressamente cassada por Decisão do Desembargador do
Tribunal Regional Federal da 1a Região na Suspensão de Segurança no
2009.01.00.052337-4, de 02/10/2009 deferida ao analisar o pedido de suspensão da
liminar formulado pela União. No entanto, este também é um caso que pende de decisão
definitiva pelas instâncias competentes, sendo prudente a constituição e manutenção dos
créditos tributários decorrentes desta hipotética recuperação da isenção.
Ademais, não houve comprovação nos autos de que a entidade tenha atendido aos
requisitos previstos nos incisos I a V e §§ do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991 e incisos I a
VII e §§ do artigo 206, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
no 3.048/1999, para fazer jus a isenção da contribuição previdenciária, e ainda, pode-se
constatar através da tela CONFILAN do sistema plenus da RFB, o indeferimento da
isenção pelo INSS em 25/09/2006 e a informação de recurso pendente no CNAS datada
de 19/07/2010.
Quanto ao argumento que o Ministério Público Federal impetrou Ação Civil
Pública, a própria DRJ reconhece que a liminar foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região, logo, entendo que não procede tal fundamento.
Quanto ao argumento que não houve comprovação nos autos de que a entidade
tenha atendido aos requisitos previstos nos incisos I a V e §§ do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991 e
incisos I a VII e §§ do artigo 206, do Regulamento da Previdência Social, este também não
precede, pois não se verifica haver qualquer informação neste sentido pela autoridade lançadora,
sendo clara a alteração do critério jurídico adotado pela autoridade julgadora de primeira
instância.
Conforme constou no Relatório Fiscal, o único fundamento referido pelo
lançamento foi o descumprimento do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991 por ter compreendido a
autoridade lançadora que a contribuinte não possuía CEBAS. Desde a impugnação, a
contribuinte comprova o cumprimento do referido dispositivo, demonstrado a improcedência do
lançamento.
Ademais, neste tocante, destaque-se que foi firmada tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no recurso extraordinário 566.622/RS segundo a qual “a lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. Tal tese resulta do julgamento do
recurso extraordinário e dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme
ementas a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000113/2010-75

(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
.............................................................................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
O campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao
funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos procedimentais. A imunidade,
por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser
regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme do art. 146 da Constituição
Federal e do julgamento do RE 566.622/RS. A eventual descaracterização da imunidade,
portanto, deve ser feita à luz do art. 14 do Código Tributário Nacional, que tem status de lei
formal complementar.
Assim, tendo a contribuinte demonstrado que observou o disposto no inciso II do
art. 55 da Lei no 8.212/91, possuindo CEBAS para todo período abrangido pelo lançamento, e
não havendo outra fundamentação na autuação para manutenção do lançamento, entendo que
deve ser provido o recurso da contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.000113/2010-75

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital